Tribunal: TJDFT
Processo: 0015479-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015479-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao anuente WALTER OLIVEIRA MENDONÇA, optante ao acordo noticiado nos autos de id 10617523. Consoante decisão de id 16391448 foi revogada a suspensão dos autos e determinada a remessa do feito à Contadoria Judicial para atualização dos débitos, quanto ao beneficiário, observando-se o disposto nas cláusulas 6a e 7a do Termo de Transação noticiada nos autos, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). A Contadoria Judicial, ao id 16427058 juntou as planilhas com os novos cálculos quanto ao substituído processualmente. Devidamente intimados, o Distrito Federal e o exequente quedaram-se inertes, conforme certidões de id’s 17066413 e 17666400, respectivamente. É o relatório necessário. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, ao id 10617357, o servidor em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório. Na espécie, conforme decisão de id 16391448 foi informado que os cálculos concernentes ao servidor WALTER OLIVEIRA MENDONÇA foram homologados pela decisão de id 10617311. Contudo, ao compulsar os autos foi constatado que a referida decisão declarou saneado o processo quanto a todos os substituídos processualmente que prosseguem na ação, não tratando-se de homologação de cálculos quanto a eles. Neste sentido, retifico o decisum de id 16391448 para afirmar que o processo foi declarado saneado quanto ao substituído processualmente e pendente de homologação de seus respectivos cálculos. Diante do exposto, nesta oportunidade, homologo os cálculos de id 16427058 em favor do servidor WALTER DE OLIVEIRA MENDONÇA, destacando-se desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento juntado ao id 106117196, p.p. 167-168, e determino a expedição do devido precatório a favor do citado substituído processualmente, sem o destaque da verba dos honorários contratuais, consoante requerido ao id 10617337. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). I. Brasília, 13 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador